Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706220-57.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA - ME RECORRIDO: JEANE NASCIMENTO DA SILVA, WISLEY NASCIMENTO SIMPLICIO D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o autor/recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, não promoveu o recolhimento das custas processuais, que integram o valor do preparo (art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L